Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735186-08.2022.8.07.0000 AUTOR: HAMILTON ANTONIO FERREIRA REU: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA DESPACHO Requer o autor a gratuidade de justiça (CPC 968, II). Alega não possuir condições de suportar o encargo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, anexando, para tanto, declaração de hipossuficiência (id 40444517) e decisão (ids 40444518 e 40444519) na qual lhe fora deferido o benefício pelo Juízo a quo. Verifica-se, contudo, que decisão recente no Proc. 0007754-16.2017.8.07.0005 - id 138471775, datada de 02/10/22, intimou-o a justificar a necessidade da manutenção do benefício, tendo em vista seu patrimônio localizado nas pesquisas efetivadas (valores em poupança e vários veículos). Assim, junte o autor cópia de contracheques, comprovante de despesas extraordinárias, extratos bancários atuais, declaração de IR ou outra documentação hábil àquela finalidade, sob pena de indeferimento do benefício (CPC 99, § 2o). I. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator